Tribunal: TJDFT
Processo: 0739335-47.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. DIVÓRCIO LITIGIOSO. PARTILHA DE BENS. RECONVENÇÃO. DANOS MORAIS. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DE FAMÍLIA. LEI No 11.697/08. PARTILHA DE BENS SUPOSTAMENTE OCULTADOS. DATA DA UNIÃO ESTÁVEL PARA FINS DE PARTILHA. CONEXÃO.
1. O juízo de família não detém competência para processar matéria pertinente aos danos morais, conforme disciplina a Lei no 11.697/08, a qual dispõe sobre a organização judiciária do Distrito Federal e Territórios, em seu artigo 27 e incisos.
2. Todavia, em sendo comum a causa de pedir da demanda principal e da reconvenção quanto à eventual aos demais pedidos reconvencionais de união estável e partilha de bens, reputam-se conexas as duas ações, impondo-se, pois, o conhecimento parcial do pedido reconvencional, em observância aos princípios da economia processual e da harmonia entre os julgados, que regem o fenômeno da conexão, na forma dos arts. 55 e 343, do CPC.
3. Agravo de instrumento parcialmente provido.